Tribunal: TJDFT
Processo: 0765029-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ROUBO DE APARELHO CELULAR PRÓXIMO À AGÊNCIA BANCÁRIA. USUÁRIO DESLIGADO DA CASA DE ACOLHIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de reparação pelos danos morais e materiais sofridos em razão do seu desligamento da casa de acolhimento. Sustenta o recorrente que 4 dias após o ser desligado da casa de acolhimento onde passava a noite, em 07/08/2023, foi furtado próximo à agência da Caixa Econômica Federal, Bernardo Sayão, Setor Comercial Sul, Quadra no 04. Afirma que foi expulso por policiais da parte de dentro da referida agência, sob a justificativa de que estava em área privada. Ao sair, foi roubado.
2. Incide na hipótese as regras da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CRFB, art. 37, § 6o)”.
3. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
4. No caso, não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil. Não ocorreu conduta administrativa com aptidão de causar danos ao recorrente. Verifica-se dos autos que o desligamento do usuário se deu em virtude do seu mau comportamento, aliado ao descumprimento das regras do local (IDs 59046708 e 59049861). Ainda que o desligamento fosse ilegítimo, caberia ao recorrente demonstrar por meio de prova idônea a sua correlação com o crime sofrido, o que não ocorreu.
5. O recorrente estava em cidade diversa, distante do local de abrigo, dias após o seu desligamento. O cenário narrado não sugere nenhuma ingerência do ente público a aproximar o recorrente do local e do fato ocorrido.
6. Logo, não se extrai conduta da Administração apta a causar danos à recorrente. Nesse sentido, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade que ora defiro.